Tribunal: TJES
Processo: 5000092-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CIABRAS-COMERCIAL E INDUSTRIAL BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000092-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: CIABRAS-COMERCIAL E INDUSTRIAL BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (evento 1859885), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para fins de manter inalterada a decisão vergastada.

Em suas razões recursais (evento 1922688), a parte embargante aduz que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento, em resumo, de que não teria sido enfrentado o argumento de que houve violação ao art. 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil.

A parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal (evento 2071987).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000092-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: CIABRAS-COMERCIAL E INDUSTRIAL BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (evento 1859885), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para fins de manter inalterada a decisão vergastada.

Em suas razões recursais (evento 1922688), a parte embargante aduz que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento, em resumo, de que não teria sido enfrentado o argumento de que houve violação ao art. 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil.

A parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal (evento 2071987).

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592) (grifei)

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício de omissão. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, tendo chegado à conclusão que os honorários sucumbenciais devem ingressar na conta única do tesouro estadual, para posteriormente ser transferido aos procuradores, em observância às normas financeiras e orçamentárias. Vejamos:

“O fato, contudo, é que a Lei Federal nº 9.527/97 determina, em seu art. 4º, que parte dos dispositivos do Estatuto da OAB não se aplicam às causas envolvendo a Administração Pública (...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é atualmente pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência não são de titularidade do advogado público, mas, sim, do ente da administração direta ou indireta. (...)

Contudo, conforme já observado nos arestos acima colacionados, a Lei Estadual nº 4.708/92, pressuposto de validade do Decreto Estadual nº 3.668-N/94 e da Resolução nº 256/12, foi revogada pela Lei estadual nº 5.342/96.

Assim, embora o Decreto Estadual n.º 3.668-N/94 e a Resolução nº 256/2012 continuem em vigor, aparentemente, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). (...)

Ademais, assim como tenho me manifestado em outros precedentes que tratam dessa mesma matéria, entendo que as verbas sucumbenciais devem ingressar na receita do próprio Estado.

Em outras palavras, não se pode depositar diretamente os honorários sucumbenciais nas contas dos Procuradores Estaduais, sem antes entrar no tesouro estadual, já que a Lei Federal nº 4.320/64, que estatui sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, expressamente, dispõe em seu art. 56, que
“o recolhimento de todas as receitas se fará em estrita observância regra de unidade de caixa, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.”

Dessa forma, entendo que o procedimento correto seria o ingresso dos honorários na conta única do Tesouro Estadual, e, posteriormente, esta unidade, transferiria à Associação de Classe dos Procuradores Estaduais as referidas verbas, tudo obviamente com observância das regras de direito financeiro e do direito administrativo.”

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo recorrente.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
(grifei)

Portanto, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo recorrente, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000092-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: CIABRAS-COMERCIAL E INDUSTRIAL BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.